Tribunal: TJDFT
Processo: 0716729-22.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTO POLICIAL. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. PENA-BASE. INCREMENTO PROPORCIONAL. 1/8 A INCIDIR NO INTERVALO DA PENA EM ABSTRATO. REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. PEDIDO PREJUDICADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os depoimentos prestados por agentes policiais que realizaram as diligências, o flagrante e a apreensão do entorpecente têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, notadamente quando, uma vez colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mostraram-se harmônicos e coerentes com o conjunto probatório colacionado aos autos, merecendo, portanto, credibilidade como elemento de convicção.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática do crime de tráfico de drogas, inviável o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas (CPP, art. 386, VII).
3. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu.
4. Não ocorre bis in idem quando o Magistrado se utiliza de processos distintos para valorar negativamente os antecedentes criminais e reconhecer a agravante da reincidência.
5. Ainda que superior a 4 e inferior a 8 anos, tratando-se de acusado reincidente e com circunstância judicial negativa, impõe-se o regime inicial fechado para cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
6. Não havendo êxito recursal em relação ao pedido de redução da pena, resta prejudicado o pedido dele decorrente de substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas, uma vez que a pena fixada é superior a 4 anos.
7. Apelação criminal conhecida e não provida.